Tribunal: STF
Processo: MS 36902
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    1. Reynaldo Vilardo Aloy formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato por meio do qual o Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou as contas apresentadas e o condenou ao pagamento de multa no julgamento da TC n. 010.837/2000-8.



    Segundo narra, foi instaurada tomada de contas especial para analisar a celebração de termos aditivos ao contrato firmado entre a Petrobras Distribuidora S.A e o Instituto de Organização Racional do Trabalho no Rio de Janeiro (IDORT/RJ).



    Sustenta que o TCU, mediante o acórdão n. 2.686/2008/Plenário, rejeitou as contas apresentadas e o condenou, junto a outros, à devolução de valores e ao pagamento de multa. Foram formalizados embargos de declaração (acórdão n. 2.879/2009/Plenário), recurso de reconsideração (acórdão n. 1.465/2016/Plenário) e novos aclaratórios (acórdão n. 2.156/2019/Plenário).



    Frisa que esse último julgamento, ocorrido após a privatização da Petrobras Distribuidora S.A., afastou o débito e converteu a imputação da sanção, antes efetuada com base no art. 57 da Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União) naquela prevista no art. 58 da mesma norma legal.



     



    Afirma violados os limites objetivos do processo e o principio da ampla defesa. Conforme alega, foi citado para se manifestar em relação aos pagamentos efetuados pela Petrobras Distribuidora S.A. em 3 (três) termos aditivos ao contrato firmado em 16 de janeiro de 1995, mas que, durante a tramitação do processo, foram levados em consideração fatos estranhos a sua oitiva.



    Aponta equívoco na análise da TC n. 010.837/2000-8, porquanto feita à luz da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com o afastamento do Decreto n. 2.745/1998 pela Corte de Contas.



    Assinala ocorrida a prescrição quinquenal.



    Aduz ser injustificada a citação de membro de diretoria de sociedade anônima (Lei n. 6.404/1976, art. 158), principalmente no que se refere ao descumprimento da legislação tributária.



    Postula, ao fim:



    (a) a concessão da liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa a exigibilidade da condenação imposta pelo TCU até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança, uma vez que preenchidos os seus requisitos;



    (b) o deferimento do depósito judicial dos valores correspondentes à multa aplicada pelo TCU ao impetrante, ao longo do presente processo e em 36 parcelas conforme autorizado pelo artigo 217, do Regimento Interno do TCU, uma vez que o impetrante não possui recursos para o imediato depósito integral; e



    [...J



    (e) a concessão da segurança, com o reconhecimento da violação do direito líquido e certo do impetrante, de verem respeitadas suas garantias constitucionais e legais da ampla defesa e do contraditório, da isonomia e proporcionalidade e do devido processo legal, quando do julgamento do TC 010.837/2000-8.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, indeferiu o pedido de liminar (eDoc 476).



    O impetrante opôs embargos de declaração (eDoc 477). A União apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios (eDoc 485).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 502):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 9.873/1999. MARCOS INTERRUPTIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



     



    2. A segurança deve ser concedida.



    No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).  



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.  



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.  



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.  



    Com algumas reservas, também tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.  



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.  



    Ainda que com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser computado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano – que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado pela Administração Pública – e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).  



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN n. 56/2007/TCU, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial, mas veio a ser revogada pela IN n. 71/2012/TCU.  



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Plenário na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 – processo em que havia proferido voto vencido – e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.  



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.  



    Desse modo, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.  



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.  



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública federal e é invocada como fundamento para a fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê, acerca da interrupção:  



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.  



    Nesse contexto, a Resolução n. 344/2022/TCU, por meio da qual fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional, assim dispõe:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



    § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo.



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 2023; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022, ministro Alexandre de Moraes; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhece, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022).



    Outro integrante desse Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes recentemente se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência salientou que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    […] 



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    II — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.”Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022)”. 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



    Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    […] 



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067.



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023, entendia que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024; e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para cidadãos e empresas submetidos aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessária uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Penso, ademais, que o ato capaz de interromper a prescrição – agora único – deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



     



    A 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, na sessão ocorrida em 19 de julho de 2001, examinou o relatório de auditoria realizada na Petrobras Distribuidora S.A., nas áreas de licitações, contratos e controles internos, objeto da TC n. 010.837/2000-8, tendo sido proferida a decisão n. 156/2001/Segunda Câmara (eDoc 4, fl. 2).



    Esse processo foi autuado em 25 de julho de 2000, conforme se vê do portal eletrônico dessa Corte1 e teve como objetivo: (i) "averiguar a regularidade dos procedimentos ligados à contratação, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inc. XIII, da Lei n.2 8.666/93, do Instituto de Organização Racional do Trabalho - IDORT/RJ para a prestação de serviços de consultoria para recolhimento de indébitos fiscais, bem como analisar a execução do contrato"; (ii) "examinar as operações de financiamento de fluxo de caixa promovidas pela empresa, envolvendo a aquisição de álcool etílico anidro carburante (AEAC) e álcool etílico hidratado carburante (AEHC)"; e, (iii) "conhecer e verificar a adequação dos controles internos da Companhia". A publicação no Diário Oficial da União ocorreu em 10 de agosto de 2001 (eDoc 4, fl. 3).



    Nesse pronunciamento, foram determinadas, entre outras providências, a conversão dos autos em tomada de contas especial, bem como a citação e a audiência de diversos responsáveis em decorrência de irregularidades verificadas na aludida empresa nos anos de 1994, 1995, 1997, 1998 e 1999.



    Consta das informações e da petição inicial que a citação do impetrante se deu em 18 de dezembro de 2001 (eDoc 470, fl.1 e fl. 5, e eDoc 1, fl. 8).



    O Relator da tomada de contas especial julgou irregulares as contas apresentadas, com imputação de débito e multa (Lei n. 8.443/1992, art. 19, caput, e art. 57) aos responsáveis, dentre eles, o impetrante (eDoc 5 – acórdão 2.686/2008, proferido na sessão de 26 de novembro de 2008).



    Alguns deles entraram com embargos de declaração, tendo o Plenário assim se pronunciado (acórdão n. 2.879/2009 – eDoc 6):



    [...]



    9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por João Augusto Rezende Henriques, Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy e Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro, para, no mérito, negar-lhes provimento;



    9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Djalma Bastos de Morais, para, no mérito, dar-lhe provimento;



    9.3. tornar insubsistente os subitens 9.2, 9.3 e 9.6 do Acórdão 2.686/2008, Plenário, exclusivamente em relação a Djalma Bastos de Morais e José Ferreira da Silva Filho;



    9.4. encaminhar cópia do acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, às autoridades mencionadas nos subitens 9.7 e 9.8 do Acórdão 2.686/2008, Plenário;



    9.5 juntar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, às contas da BR Distribuidora relativas aos exercícios de 1997, 1998 e 1999;



    9.6 dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Petrobras.



    João Augusto Rezende Henriques, Reynaldo Vilardo Aloy e Orlando Galvão Filho opuseram novos aclaratórios contra o acórdão n. 2.879/200/Plenário, sem êxito (acórdão 117/2010/Plenário – sessão de 3 de fevereiro de 2010 – eDoc 7).



     



    Irresignados, Orlando Galvão Filho, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy interpuseram recurso de reconsideração, desprovido em 8 de junho de 2016 (acórdão n. 1.465/2016 eDoc 8). O Relator, ministro Benjamin Zymler, em seu voto, se manifestou sobre a prescrição nos seguintes termos:



    [...]



    104. Por oportuno, cabe analisar a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, a qual se concretizaria dez anos após a prática das irregularidades. No caso vertente, o primeiro pagamento irregular ocorreu no ilia 25/6/1997, o que deflagrou o início da contagem do prazo acima citado. Ocorre que os recorrentes foram citados em dezembro de 2001, o que acarretou a interrupção e o recomeço da contagem do referido prazo, o qual findaria em dezembro de 2011.



    105. Considerando que esta TCE foi julgada no dia 26/11/2008, quando foram aplicadas as sanções anteriormente descritas, conclui-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva desta Corte.



    106. Por fim, registro que, após compulsar os presentes autos, não encontrei comprovantes de que o TCU tenha adotado as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto no item 9.5 do acórdão recorrido, a seguir transcrito: "9.5. com fulcro no art. 61 da Lei n11 8.443/92, solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis indicados no subitem 9.2 supra, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, o recolhimento dos débitos;"



     Diante do acima exposto, com as vênias de estilo por divergir parcialmente da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.



    Em sequência, Orlando Galvão Filho, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy opuseram embargos de declaração em face do acórdão n 1.465/2016/Plenário, que foram desprovidos em 31 de janeiro de 2018 (acórdão n. 171/2018/Plenário - eDoc 9).



    Segundos aclaratórios apresentados por Orlando Galvão Filho e Reynaldo Vilardo Aloy foram acolhidos com efeitos infringentes em 11 de setembro de 2019 (acórdão n. 2.156/2019/Plenário – eDoc 10). Confira-se:



    [...]



    9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, concedendo-lhes efeitos infringentes em caráter excepcional;



    9.2. alertar que a interposição de novos embargos de declaração com a clara intenção de protelar o cumprimento da decisão acarretará a imposição de multa aos embargantes;



    9.3. tendo em vista a privatização da empresa Petrobras Distribuidora, conferir a seguinte redação ao item 9.2 do Acórdão 2.686/2.008 - Plenário:



    "9.2. com fundamento nos arts. P, inciso l, 16, inciso III, alinea 'b', 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e 1ll, inciso I, 209, inciso II, 210, § 212, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Orlando Galvão Filho, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy;



    9.3. aplicar aos Srs. Orlando Galvão Filho, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy a multa prevista no art. 58, l, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal, na forma disposta no art. 214, inciso III, alínea '1a11 do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até as datas dos efetivos recolhimentos, na fonna da legislação em vigor;";



    9.4. manter o teor dos demais itens do Acórdão 2.686/2008 - Plenário;



    9.5. dar ciência deste acórdão ao Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, fazendo menção ao Ofício PR-RJ/GMCBA nQ 458/2017, assinado pelo Procurador da República Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, no qual foram solicitadas informações sobre o andamento deste processo; e 9.6. dar ciência deste acórdão aos embargantes, ao IDORT/RJ e à Petrobras Distribuidora



    Os documentos juntados permitem aferir que:



    (i) o processo n. 010.837/2000-8 foi instaurado em 25 de julho de 2000, para apreciar relatório de auditoria da Petrobras Distribuidora S.A., nas áreas de licitações, contratos e controles internos;



    (ii) a citação do impetrante ocorreu em 19 de dezembro de 2001;



    (iii) o acórdão condenatório – declaração de irregularidade das contas, ressarcimento de valores e pagamento da multa prevista no art. 19, caput, e art. 57 da Lei n. 8.443/1992 – foi proferido na sessão de 26 de novembro de 2008;



    (iv) em razão da privatização da Petrobras Distribuidora S.A., o Tribunal de Contas entendeu que esse fato afasta sua competência para cobrar valores e impor a multa prevista no art. 57 da Lei n. 8.443/1992; no entanto, ao mesmo tempo, concluiu pela imposição da sanção contida no art. 58 dessa Lei, em 11 de setembro de 2019.



     



    Pois bem.



    Conforme anteriormente ressaltado, o Supremo consignou ser quinquenal a prescrição de ações punitivas e ressarcitórias do TCU. Ademais, nos pronunciamentos dos ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin atinentes ao termo inicial da prescrição do momento em que o Tribunal de Contas tem ciência dos fatos, observo que, na espécie, ele foi inaugurado em 25 de julho de 2000.



    Por outro lado, a citação do autor, em 19 de dezembro de 2001, primeiro ato inequívoco de apuração da conduta supostamente ilícita em relação a ele, interrompeu a prescrição no caso.



    Ora, se do único ato interruptivo da prescrição – citação – e o julgamento que resultou na condenação do impetrante em 26 de novembro de 2008 transcorreram mais de 5 (cinco) anos, está configurada, a meu ver, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva da Corte de Contas.



    De outro lado, após a privatização da Petrobras Distribuidora S.A., o TCU entendeu não ser possível manter a condenação do autor ao ressarcimento de valores e ao consequente pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei n. 8.443/1992 (LOTCU), imputando-lhe, no entanto o pagamento da multa constante do art. 58 da mesma lei. Transcrevo o voto do Relator, na parte que interessa:



    [...